Tribunal: TJES
Processo: 5004635-33.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004635-33.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: DANIELA DE FIGUEIREDO SALGADO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE ANTE A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TESTE DE COVID-19. ALEGA A AUTORA QUE APÓS MESES TENTANDO EMBARCAR DE VOLTA PARA O BRASIL POR CONTA DE CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19, QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA NO AEROPORTO AGUARDANDO O EMBARQUE A REQUERIDA, UTILIZANDO-SE DO MICROFONE CENTRAL DO AEROPORTO, A CHAMOU SOLICITANDO A APRESENTAÇÃO DO EXAME NEGATIVO DE COVID PARA PUDESSE EMBARCAR. ADUZ QUE TAL SOLICITAÇÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA À ELA, POSTO QUE NINGUÉM MAIS DAQUELE REFERIDO VOO, FORA CHAMADO PARA TAL COMPROVAÇÃO. POR NÃO TER A REQUERIDA SOLICITADO EM MOMENTO ALGUM O EXAME, A AUTORA NÃO TINHA REALIZADO O TESTE SENDO ASSIM IMPEDIDA DE EMBARCAR NA AERONAVE. DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE, A AUTORA NECESSITOU VOLTAR PARA A CIDADE QUE ESTAVA HOSPEDADA, SENDO QUE DURANTE ESSE RETORNO A REQUERIDA ENVIOU UM E-MAIL A AUTORA ALEGANDO QUE HAVIA OCORRIDO UM ERRO EM SEU EMBARQUE E QUE O MESMO PODERIA OCORRER NO DIA SEGUINTE E QUE O TESTE NÃO SERIA NECESSÁRIO. IMPOSSIBILITADA DE EMBARCAR NO DIA SUGERIDO PELA REQUERIDA POR QUESTÕES DE LOGÍSTICA, A REQUERENTE REMARCOU O SEU VOO PARA UMA SEMANA APÓS A DATA SUGERIDA PELA EMPRESA, QUE MESMO SENDO INFORMADA DA INEXIGÊNCIA DO TESTE, REALIZOU O EXAME POR MEDO DE NOVO IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. SUSTENTOU A REQUERIDA QUE O TRANSPORTE DE PASSAGEIRO SEM DOCUMENTAÇÃO REGULAR ENSEJARIA APLICAÇÃO DE MULTA PARA A COMPANHIA AÉREA, PORÉM NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER PROVA DE QUE ERA NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE TESTE NEGATIVO PARA COVID NA DATA DO EMBARQUE DA REQUERENTE. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$848,92 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA AO CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO INTERNACIONAL. FALTA DE QUALQUER REGULAMENTO OU LEI, SEJA DO PAÍS DE DESTINO OU DE CONEXÃO, DE QUE A REQUERENTE DEVERIA TER APRESENTADO TESTE NEGATIVO PARA O CORONAVÍRUS PARA CONSEGUIR EMBARCAR. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL POR PARTE DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.